Tribunal: TJBA
Processo: 0505599-44.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO N.º 0505599-44.2020.8.05.0001 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR PROCESSO DE 1.º GRAU: 0505599-44.2020.8.05.0001 RECORRENTE: RODOLFO RODRIGO DOS SANTOS SILVA DEFENSORA PÚBLICA: CAMILA BERENGUER SANTANA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTORA: VERENA LIMA DE OLIVEIRA LEAL PROCURADOR DE JUSTIÇA: JOSÉ ALBERTO LEAL TELES RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEMONSTRADAS PELO ACERVO PROBATÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. NÃO VERIFICADA. ABSOLVIÇÃO. INCABÍVEL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI 11.343/06. INAPLICÁVEL. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAU DE EXASPERAÇÃO DA PENA BASILAR. DESPROPORCIONAL. READEQUAÇÃO, DE OFÍCIO, PARA O PERCENTUAL DE 1/6 (UM SEIS AVOS) SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA ABSTRATAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DE OFÍCIO, REDIMENSIONADA A SANÇÃO CORPORAL BASILAR E DEFINITIVA. Não há como absolver o apelante do crime de tráfico de drogas quando ficar devidamente comprovadas, por meio das provas colhidas na fase administrativa e na instrução criminal, a sua autoria e materialidade delitiva. Quando no caso concreto restar evidenciada a destinação mercantil do entorpecente apreendido pelas provas produzidas e circunstâncias que envolveram os fatos, restará inviável a desclassificação do delito de tráfico de drogas pelo crime tipificado no art. 28 da Lei 11.343/2006. A natureza e a quantidade das drogas, previstas no art. 42 da Lei n.º 11.343/06, integram vetor judicial único e devem ser avaliadas proporcional e conjuntamente, não sendo possível cindir o exame dessa circunstância especial. Contudo, quando no caso concreto, a quantidade da droga apreendida com o réu não for expressiva mas a sua natureza for de acentuado poder deletério, este dado somado a outros elementos adicionais desfavoráveis extraídos das circunstâncias do caso concreto, a exemplo da prática do tráfico em locais onde se realizam espetáculos ou diversões de qualquer natureza, com grande circulação de pessoas, onde o agente se aproveita para obter uma maior difusão do comércio das drogas ao tempo em que expõe um maior número de pessoas ao risco inerente à atividade criminosa da narcotraficância, justificam a exasperação da pena basilar. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal n.º 0505599-44.2020.8.05.0001 em que figura como apelante Rodolfo Rodrigo dos Santos Silva e como apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão eletrônica de julgamento, em conhecer, negar provimento ao apelo interposto, e, de ofício, redimensionar a pena privativa de liberdade basilar para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e, consequentemente, a definitiva para 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, pelas razões expostas no voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (03 - 239) APELAÇÃO CRIMINAL 0505599-44.2020.8.05.0001